Tribunal: TJMT
Processo: 1013533-89.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013533-89.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (AGRAVADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. POR MAIORIA
,
TAMBÉM PELA NÃO APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DELIBERAÇÃO DO PLANO ALTERNATIVO APRESENTADO POR CREDORES – AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS CREDORES – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A ausência de consenso entre os credores quanto ao plano alternativo apresentado, inclusive por credor cujo crédito supera 70% do total do débito arrolado na recuperação judicial, não se justifica a realização da Assembleia Geral de Credores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Rabobank
International
Brasil S.A.
, de decisão que convocou Assembleia Geral de Credores para apreciação do plano alternativo de recuperação judicial apresentado pelos credores dos
recuperandos

Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis
.

Explica que a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1021964-83.2022.8.11.0000, determinou ao Juízo, após oportunizar aos credores a apresentação do plano alternativo, decidir sobre a decretação da falência dos agravados.

Diz, contudo, que não concordou com a apresentação do plano alternativo, assim também como fez a credora
Tardioli
Lima Sociedade de Advogados, o que deve resultar na convolação da recuperação judicial em falência.

Assevera, assim, que a designação da Assembleia Geral de Credores para votação do plano alternativo somente poderia ocorrer se houvesse convergência de interesse entre os credores, o que não ocorreu.

Informa que o plano alternativo prevê a quitação integral de todos os créditos no prazo de 120 dias, o que contraria o plano anterior apresentado pelos agravados quanto à necessidade de deságio para pagamento dos créditos. Registra, ainda, quanto à ausência de uma mínima demonstração da viabilidade financeira da proposta apresentada pelos credores, que se baseia unicamente em suposições. Aponta, assim, que o plano alternativo não atende às disposições contidas nos incisos II e III do artigo 53, da Lei 11.101/2005, porque não demonstra sua viabilidade econômica e não apresenta laudo econômico-financeiro idôneo.

Assevera que o
term

sheet
apresentado trata-se de mera carta de intenções com detalhes jurídicos e financeiros sobre futuro e incerto empréstimo, e não cria vínculo legal entre as partes. Complementa que a
contratação do DIP
financing
exige que a coletividade de credores seja ouvida, como determina o art. 69-A da Lei 11.101/2005.

Alega, também, que os credores que apresentaram o plano alternativo estão envolvidos nas cessões supostamente fraudulentas, firmadas às vésperas da assembleia realizada anteriormente para possível manipulação do quórum de aprovação do conclave.

Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Postula, ainda, liminarmente, a convolação da recuperação judicial em falência. Subsidiariamente, a determinação para que o Juízo se pronuncie sobre a convolação da falência. Alternativamente, requer a atribuição do efeito suspensivo para obstar a realização da Assembleia Geral de Credores, ao menos até o Juízo possa decidir sobre a decretação da quebra.

No mérito, postula pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e afastar a designação de Assembleia Geral de Credores, com a convolação da recuperação judicial em falência, e que se determine ao Juízo que se pronuncie sobre a convolação da falência.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida. (id. 215538671)

Contraminuta (id. 220164699). Registra que os credores apresentaram Plano Alternativo, anuído pelos próprios
recuperandos
e pela maioria dos credores, de sorte que acertada a determinação do Juízo para a convocação da Assembleia Geral de Credores para sua votação. Assevera que o banco agravante e os advogados que o representa, foram os únicos a discordar, sem qualquer justificativa, do plano alternativo apresentado, mesmo sem previsão de deságio. Anota, por sua vez, que não se pode convolar a recuperação judicial em falência por antever descumprimento de plano de recuperação judicial. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra.
Naume
Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 224779174)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEX JESUS AUGUSTO FILHO, OAB/SP 206727-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
:

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O recurso é de decisão que convocou Assembleia Geral de Credores para apreciação do plano alternativo de recuperação judicial apresentado pelos credores.

Ao que consta, o Plano de Recuperação Judicial foi rejeitado pela universalidade de credores na Assembleia Geral de Credores realizada em 12/08/2021.

Diante disso, o banco credor, ora agravante, pleiteou a aplicação do art. 58-A da Lei 11.101/2005, com a convolação da recuperação
judicial em falência. Contudo, o Magistrado, embora tenha reconhecido a nulidade do plano de recuperação judicial, possibilitou aos
recuperandos
, a apresentação de novo plano.

Referida decisão foi alvo de recurso de Agravo de Instrumento n. 1021964-83.2022.8.11.0000, que veio a ser parcialmente provido para
“afastar a decisão que declarou a nulidade do plano e, de ofício, determinou a apresentação de novo plano pelos
Recuperandos
,
assegurando-se aos credores a apresentação de plano alternativo se assim convergir seus interesses
”
. Nesse sentido, colhe-se da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRAM DOWN – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ABUSIVIDADE DO DIREITO DE VOTO AFASTADA - RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PLANO E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1.022/STJ).

Rejeitado o plano apresentado pelos devedores
Recuperandos
, remanesce aos credores a apresentação de plano alternativo, se assim convergir seus interesses.

Em cumprimento ao julgamento, o Juízo determinou a intimação dos credores para que apresentassem, se assim de interesse, novo plano de recuperação judicial, conforme determinado no v. acórdão.

Consta que os credores Ivan dos Santos Magalhães e Mário Cesar Crema, em 16/02/204, apresentaram plano alternativo de recuperação judicial, o qual foi anuído por parcela de credores, bem como pelos
recuperandos
e administrador judicial, mas não pelo banco agravante e pela sociedade de advogados que o representa.

Diante disso, o Magistrado determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores.

Questiona, no entanto, o banco agravante, que a decisão que ora se agravada descumpriu ordem deste e. Tribunal ao receber o plano alternativo apresentado sem que houvesse anuência de todos os credores.

Com efeito, embora autorizada a apresentação de plano alternativo pela coletividade de credores, certo é que não houve consenso entre os credores, em particular, o banco ora agravante, cujo crédito supera 70% do total do débito arrolado na recuperação judicial.

Ademais, chama atenção, também, o fato de que o plano alternativo apresentado pelos credores e anuído pelos
recuperandos
, propõe a quitação dos débitos, sem deságio, frisa-se, em 02 parcelas para as classes de credores Garantia Real, ME e EPP e Quirografários, em praticamente 120 dias após a concessão da recuperação judicial, e para a classe trabalhista, o pagamento se daria em parcela única, em até 30 dias da concessão da recuperação judicial.

Ora, como consignado no plano alternativo:
“a proposta de pagamento das dívidas em um espaço temporal curto, com a quitação integral do quadro de credores, sem deságio”
ocorre por
“considerarem que os
Recuperandos
tiveram tempo suficiente para seu soerguimento”
.

Ou seja, o plano alternativo coloca em xeque, inclusive, a própria necessidade da recuperação judicial.

Nesse contexto, não se justifica a realização da Assembleia Geral de Credores para eventual deliberação dos credores do plano alternativo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar a convocação da Assembleia Geral de Credores.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024 (continuação de julgamento)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento da decisão que, na Recuperação Judicial n. 1000434-86.2020.8.11.0034, convocou a Assembleia Geral de Credores para votação do Plano Alternativo apresentado por alguns deles.

O agravante sustenta que na primeira Assembleia, realizada em 12-8-2021, os credores rejeitaram o Plano, e o julgador o anulou, em vez de convolar a RJ em falência, bem como determinou que a parte devedora entregasse outro, decisão contra a qual foi interposto o RAI 1021964-83.2022.8.11.0000, provido parcialmente para assegurar aos credores essa possibilidade.

Aduz que o magistrado está descumprindo a ordem emanada desse mencionado RAI, pois tinha de analisar a viabilidade da convolação após a manifestação dos credores sobre o Plano Alternativo, com o qual ele (agravante) e outro credor não concordam, o que justificaria a decretação da falência.

Ressalta que não há convergência de interesse entre os credores a respeito do Plano Alternativo e de qualquer requisito de viabilidade econômica, visto que está previsto o pagamento de 100% dos créditos de todas as classes, em 2 parcelas iguais, a primeira em até 30 dias da data da concessão da RJ e a segunda em até 90 dias (exceto os trabalhistas, que receberiam à vista).

Discorre sobre as falhas técnicas do Plano e diz que o
Term

Sheet
do
Dip

Financing
ali indicado é de 26-12-2022 e não transmite credibilidade, visto que não consiste em carta de crédito, mas sim em mera carta de intenções sobre futuro e incerto empréstimo, sem nenhum vínculo legal.

Diz ainda que o
DIP
seria utilizado para fluxo de caixa e não para pagamento dos credores, conforme informado pelos próprios
recuperandos
.

Busca o provimento do Recurso para a convolação da RJ em falência.

Contraminuta no Id 220164699.

Parecer pelo não provimento (Id 224779174)

A primeira AGC ocorreu em 12-8-2021, em segunda convocação, sem aprovação do Plano.

Com isso, o ora agravante pleiteou a convolação imediata em falência, o que foi rejeitado, sendo anulado o Plano e determinada a apresentação de outro pelos
recuperandos
em até 30 dias (Id 97703830 - Pág. 13, 1º grau).

Contra esse
decisum
foi interposto

o Agravo de Instrumento n. 1021964-83.2022.8.11.0000, provido por maioria para “
afastar a decisão que declarou a nulidade do plano e, de ofício, determinou a apresentação de novo plano pelos
Recuperandos
, assegurando-se aos credores a apresentação de plano alternativo se assim convergir seus interesses
”.

Para cumprir a ordem judicial acima, o Juízo da RJ intimou os credores habilitados a entregarem novo Plano em 15 dias, caso houvesse concordância.

O agravante pugnou pelo prosseguimento da lide e aplicação dos
arts
. 58-A e 73, III, da Lei 11.101/2005, pois não tinha interesse em elaborar novo Plano.

Já os credores Ivan dos Santos Magalhães e Mário César Crema o apresentaram, com a seguinte proposta de pagamento dos débitos:

Diversos credores manifestaram anuência e requereram a designação de AGC para deliberação (Ids. 142390528, 142877423, 143079416, 143290170, 143416761, 143624732, 143693191).

Os
recuperandos
arguiram
“que o PRJ proposto não é tão vantajoso, mas os ora Peticionantes pretendem (como sempre pretenderam) quitar seus débitos, possuindo plenas condições de fazê-lo na forma proposta pelos credores na manifestação em liça, razão pela qual concordam o anuem com o plano apresentado”
(Ids.141587039/141588199).

Após, foi proferida a decisão agravada, pela convocação da AGC.

Em síntese, o agravante se insurge contra referido
decisum
sob a justificativa de que no AI 1021964-83.2022.8.11.0000 foi estabelecido que todos os credores produzissem em consonância o Plano, e como ele e outro não pretenderam fazê-lo, o requisito não foi preenchido, por isso, a seu ver, a RJ deve ser convolada imediatamente em falência.

O relator assim consignou em seu voto (vencedor):

“É o caso, portanto, de reformar a decisão agravada, para afastar a determinação de apresentação de novo plano de recuperação judicial, por ausência de previsão legal.

Questões outras postas em discussão no recurso, inclusive pedido de convolação da recuperação judicial em falência, hão que ser examinadas no juízo de origem,
após manifestação dos credores acerca de plano alternativo que possa eventualmente consultar seus interesses
.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, o Agravo Interno perde seu objeto.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a decisão que declarou a nulidade do plano e, de ofício, determinou a apresentação de novo plano pelos
Recuperandos
,
assegurando-se aos credores a apresentação de plano alternativo se assim convergir seus interesses
”.

Como visto, não foi determinado que apenas se todos os credores consentissem com o Plano Alternativo é que ele poderia ser levado à AGC.

O processo de Recuperação Judicial envolve a participação da coletividade de credores, e para isso o legislador criou formas de garantir a todos o mesmo direito de voto, tanto é que se dá de forma proporcional ao valor do crédito (art. 45).

Dessa maneira, não há como admitir a convolação em falência unicamente porque 2 credores possuem interesses divergentes dos outros, sem que o Plano ao menos tenha sido votado.

Desse modo, a próxima medida, coerentemente assinalada pelo magistrado, é a convocação da Assembleia para a avaliação e votação pela universalidade dos credores.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

QUESTÃO DE ORDEM (APLICA
ÇÃO
DO ART. 942 DO CPC)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes pares:

Entendo que o resultado deste julgamento pode implicar na imediata decretação da Falência dos
recuperandos
. Penso que seja prudente aplicarmos a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Nesse mesmo caso, na última vez, concluímos que não precisava aplicar a técnica, porque negamos a possibilidade da convolação de falência, mas neste caso, praticamente autorizamos essa decretação.

Portanto, voto que seja aplicada a técnica de julgamento.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM (APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
RELATOR
):

Senhor Presidente,

Entendo que, neste caso, não há propriamente necessidade de tratar da matéria na amplitude da técnica de julgamento, até porque o perigo seria eventual apreciação do pedido de falência, mas essa matéria será examinada no juízo de origem.

Pelo próprio plano apresentado nos autos, os devedores praticamente propõem liquidar em 90 (noventa) dias, ou seja, num caso como este, nem seria motivo para decretar falência.

Também não há demonstração de que o acervo é insuficiente para responder pelas obrigações, e na falência deve ser considerado tudo isso. Assim, me parece que essa matéria precisa ser examinada primeiro no juiz de origem.

Portanto, voto pela desnecessidade da aplicação da técnica de julgamento, porque, nos processos falimentares, essas matérias somente possuem consequências para efeito de técnica quando importam no resultado decorrente do julgamento proferido, e não em potenciais situações futuras.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM (APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC)

Acompanho o
voto do

Relator
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Conclusão do julgamento:

R
ecurso provido
,
por maioria
. P
or maioria
,
pela não aplicação da técnica de julgamento do artigo 942
do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024.